Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação e remessa necessária em vista da sentença proferida em Mandado de Segurança, que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para determinar à Administração Pública que providencie o fornecimento Das certidões necessárias para instrução de pedido de aposentadoria junto ao INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se a demora na análise de requerimento administrativo ofende o princípio da duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Suscitada discussão inédita perante o Tribunal de Justiça, ainda não submetida ao juiz natural, não se conhece do recurso neste ponto, sob pena de supressão de instância.
4. O artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, bem como os artigo 48 e 49 da Lei Federal 9.784/1999, aplicável ao âmbito local por força do artigo 1o da Lei Distrital 2.834/2001,com relevo para o disposto no artigo 173 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal (LC840/2011), que prevê prazo de 30 dias para que seja proferida a decisão final, asseguram ao administrado o direito à razoável duração do processo e à resposta tempestiva aos requerimentos administrativos.
5. Embora impróprio o prazo, o descumprimento prolongado e injustificado pode configurar violação a garantia constitucional e legal, ultrapassando a razoabilidade.
6. No caso concreto, a demora superior a um ano, sem justificativa plausível, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, sendo legítima a concessão da segurança pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A Administração Pública deve concluir processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo.”